Tribunal: TJMT
Processo: 1032872-34.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032872-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), MICHELAINE DIAS DA COSTA - CPF: 071.610.981-65 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO LEILÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, em Ação Anulatória de Procedimento de Execução Extrajudicial, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender leilão de imóvel dado em garantia fiduciária ao Banco Bradesco S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a ausência de intimação pessoal da agravante quanto à data do leilão extrajudicial pode caracterizar nulidade do ato;
e
avaliar
se estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente deve observar os
arts
. 26 e 27 da Lei 9.514/1997, exigindo-se a intimação do devedor quanto às datas do leilão..

A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que a intimação do devedor sobre a data do leilão é requisito indispensável, ainda que
o mesmo
tenha sido previamente intimado para purgação da mora.

No caso concreto, o banco agravado não demonstrou a regular intimação pessoal da agravante, tendo apresentado tentativas frustradas por telegrama, WhatsApp e e-mail, o que é insuficiente para configurar a ciência efetiva.

Diante da ausência de intimação válida, verifica-se a probabilidade do direito alegado pela agravante e o perigo de dano, uma vez que o imóvel foi incorporado ao patrimônio do credor fiduciário após leilão sem licitantes.

Assim, estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A intimação do devedor acerca da data do leilão extrajudicial, conforme exigido pela Lei 9.514/1997, é condição essencial para a validade do ato.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.514/1997,
arts
. 26 e 27; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.876.057/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/10/2023, DJe 06/11/2023.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2276046/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi.

TJMT, N.U. 1023850-96.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1032872-34.2024.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em Ação Anulatória de Procedimento de Execução Extrajudicial, indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a suspensão do leilão do imóvel agendado para 15-08-2024 e 19-08-2024.

O agravante alega que celebrou contrato com garantia de alienação fiduciária, envolvendo o imóvel na Rua Jacarandá Rosa, n. 20.

Afirma que vinha quitando as mensalidades, mas devido a problemas financeiros, ocorreram atrasos.

Diz que tentou regularizar a situação, mas houve resistência injustificada do agravado que não aceitou o pagamento para saldar o débito.

Argumenta que não houve a intimação pessoal como exige o § 1º, do art. 26, da Lei n. 9.514/97.

Pontua que a instituição financeira apresentou apenas um telegrama ausente e com endereço insuficiente, bem como não acostou nos autos o processo administrativo do cartório de registro de imóveis.

Destaca que foi anexada mensagem por e-mail e WhatsApp, que não tem embasamento jurídico.

Efeito suspensivo indeferido
(id 254322667).

Contraminuta apresentada

(
id 258288662
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante propôs Ação Anulatória de procedimento de Execução Extrajudicial, em que pleiteou
liminarmente a
suspensão do leilão de um imóvel situado na Rua Jacarandá Rosa, nº 20, Cuiabá/MT, dado em garantia de alienação
fiduciária em
favor do agravado.

Sustenta a existência de supostas
irregularidades no procedimento de execução extrajudicial, incluindo a ausência de notificação prévia
dos leilões
, o que, segundo ela, geraria a
sua
nulidade.

Requereu a tutela de urgência para
suspender os leilões designados e a manutenção da posse do bem,
pedidos indeferidos
.

O art. 300 do CPC estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Assim, deve ser analisado o preenchimento desses requisitos.

O leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente tem procedimento próprio previsto nos
arts
. 26 e 27 da Lei 9.514/1997, o qual deve ser estritamente observado sob pena de nulidade da venda, e tem esta sequência:

Constatação de atraso no pagamento das prestações;

Intimação do fiduciante (seu representante legal ou procurador constituído) pelo oficial do Registro de Imóveis, para que, em 15 dias, pague a prestação vencida e as que vencerem até a data do pagamento;

Após o prazo de carência estabelecido no contrato, nova intimação deverá ser expedida ao fiduciante (seu representante legal ou procurador constituído), pelo oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos da comarca de situação do imóvel ou domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento;

Se em local ignorado, incerto ou acessível essa intimação, certificada a situação, deverá ser realizada por edital publicado por 3 dias em jornais de grande circulação local;

Purgada a mora, o contrato prevalece. Decorrido prazo sem a quitação do débito, esse fato será certificado e averbado, consolidando-se a propriedade em nome do fiduciário;

No caso de não pagamento, a propriedade será consolidada em nome do fiduciário que, no prazo de trinta dias contados da data do registro, poderá promover o leilão público para a alienação do imóvel;

Não vendido no primeiro leilão, poderá ser arrematado no segundo leilão pelo maior lance, desde que igual ou superior ao valor da dívida, despesas, prêmios de seguro, encargos legais, tributos e contribuições condominiais.

A jurisprudência consolidada do STJ exige que o devedor fiduciante seja intimado pessoalmente da data do leilão.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI 9.514/97. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA FIDUCIANTE. NULIDADE. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997" (
AgInt
no
AREsp
1.678.642/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 09/03/2021).

2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial”. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.876.057/CE, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 17-10-2023, DJe de 6-11-2023).

E mais:

-
AgInt
no
AREsp
2276046-RJ

-
AgInt
no
AREsp
1897042-RJ

-
AgInt
no
AREsp
1678642-SP

-
AgInt
no
AREsp
1782140-GO

-
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1897413-SP

-
AgInt
no
AREsp
1344987-SP

-
AgInt
no REsp 2029859-SP

Desse modo, em síntese, são necessárias 3 intimações do devedor fiduciário - para efetuar o pagamento em 15 dias, para constituição em mora e para conhecimento das datas do leilão.

No caso concreto, a
discussão está na
arguição de
ausência de intimação do leilão
.

Para comprovar que teria notificado a agravante do ato, o agravado anexa suposta mensagem encaminhada por
whatssapp
, e-mail

e envio de dois telegramas, ambos não entregues (motivos – ausente e
endereço insuficiente – id 258288685
).

Apesar das diversas tentativas, é necessário apurar na instrução processual se foram suficientes para se considerar cientificada a agravante sobre o Leilão.

Importante destacar que na hipótese,
o agravado informa a inexistência de licitantes (id 258288673 - Pág. 6), incorporando-se a garantia fiduciária em definitivo ao seu
patrimônio
.

Assim, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC a liminar deve ser deferida, o que, no entanto, poderá ser revisto pelo juízo de origem se após dilação probatória for verificado o contrário.

Sobre a matéria, a Min. Nancy Andrighi consignou o seguinte no
AgInt
no
AREsp
2276046/RJ:

“No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ARREMATAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE – NULIDADE – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

“No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora” (
AgInt
no
AREsp
2276046/RJ).

(N.U 1023850-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 07/08/2024)

Pe
lo exposto, dou provimento ao Recurso para conceder a tutela antecipada e determinar
a suspensão dos efeitos do leilão já realizado, bem como manter a agravante na posse do imóvel até julgamento do mérito da demanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025